Tribunal: TJBA
Processo: 8040273-64.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
8040273-64.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: WEMERSON DE LIMA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO SENTENCIADO CONTRA DECISÃO QUE, DIANTE DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE FRUIÇÃO DO REGIME ABERTO, DECRETOU SUA REGRESSÃO DIRETA AO MEIO FECHADO. INSURGÊNCIA QUE NÃO SE ACOLHE. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO
PER SALTUM
OU PARA REGIME MAIS SEVERO DO QUE O FIXADO NA SENTENÇA. ILEGALIDADE AUSENTE. PROVIDÊNCIA CONCRETAMENTE MOTIVADA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. ANTERIOR PRISÃO POR NOVO DELITO.

I. Mostra-se plenamente possível, ante a prática de falta grave, a regressão para regime mais severo do que o então fruído pelo Apenado e, inclusive, do que o próprio modo inicial de cumprimento de pena definido no Édito Condenatório, com respaldo no art. 118, inciso I, da Lei n.º 7.210/1984. Precedentes do STF e do STJ.

II. Na espécie, verifica-se que o Agravante cumpre pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, inicialmente sob regime semiaberto, por força de condenação pela prática de roubo majorado, e, após ser beneficiado com a progressão ao regime aberto, foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas, levando o Juízo da Execução, de forma até benevolente, a aplicar-lhe sanção de advertência verbal e impor-lhe a obrigação de comparecimento mensal à unidade judiciária para informar e justificar suas atividades, sob pena de regressão ao regime fechado. Todavia, conquanto ciente de tal condição, deixou o Sentenciado de comparecer ao Juízo por quase três meses, não apresentando, ademais, justificativa idônea para a atitude desidiosa.

III. Diante do panorama delineado, não padece de vício algum a Decisão que reconheceu o cometimento de falta grave, consistente no descumprimento das condições do regime aberto (art. 50, inciso V, da LEP), e, por conseguinte, decretou a regressão
per saltum
do Agravante ao meio fechado, em especial se considerados os imperativos de disciplina e responsabilidade que norteiam o cumprimento da sanção e, notadamente, a prévia prisão do Apenado por novo fato criminoso. Precedentes.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo em Execução Penal n.º
8040273-64.2023.8.05.0000
, oriundo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Camaçari, no qual figura como
Agravante
o Apenado
Wemerson de Lima Silva
, e, como Agravado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

do presente Agravo e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora